Tribunal: TJMT
Processo: 0050679-10.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050679-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA - CPF: 327.809.581-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 208.028.460-68 (APELANTE), DIEGO FREDERICO BIGLIA - CPF: 922.640.000-82 (ADVOGADO), MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA - CPF: 327.809.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO APRESENTADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA DE ESTIPULAÇÃO DE REAJUSTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fiador, como garantidor da obrigação contraída pelo locatário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo com cobrança de aluguéis. Havendo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves.

A mera alegação de excesso nos cálculos, sem que o devedor aponte as alegadas abusividades ou apresente planilha com o valor que entende devido, não autoriza a revisão dos valores cobrados pelo credor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Despejo c/c Cobrança e Rescisão Contratual
ajuizada por
MARCOS MARTINS MONTAZOLLI,
para declarar rescindido o contrato de locação e condenar o requerido ao pagamento da dívida locatícia, representada pelo valor dos aluguéis em atraso do período de abril de 2014 a fevereiro de 2017, conforme valor descrito na exordial, sobre os quais devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM/FGV, desde a data em que devido cada um dos pagamentos, além da multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, limitado a 10% (dez por cento) e multa por infração contratual no valor correspondente a três aluguéis.

Condendou o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme § 2º, artigo 85, do CPC/15 e acordado na cláusula nona do contrato de locação.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que não integra a relação jurídica da locação.

Disse que o pedido de despejo deve ser manejado tão somente em face do locatária WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA, não contra o fiador, ora apelante.

No mérito, sustenta que o apelado postulou o recebimento do valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), todavia na memória de cálculo juntada, alega que o apelado, sem qualquer motivo ou prévia notificação, majorou o valor dos alugueis.

Assevera que a partir do dia 15/05/2014 o aluguel passou de R$ 3.322,00 (três mil trezentos e vinte e dois reais) para a quantia de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais).

Afirma que dessa forma, resta cristalina a abusividade mencionada, uma vez que houve a cobrança a maior dos valores dos alugueis, sem qualquer justificativa em 15/05/2014.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 123247697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do fiador.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

No caso dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, pretende com o ajuizamento da demanda o despejo do locador, bem como a condenação deste e do fiador ao pagamento dos valores devido a título de encargos locatícios do imóvel objeto do contrato de locação.

Dito isso, verifica-se dos autos que o requerido, ora apelante, figura como fiador no contrato de locação objeto dos autos (ID nº 123247660 – fls. 09/11), tendo se responsabilizado pelas obrigações legais e contratuais do locatário WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA, em especial na
cláusula sétima
do contrato. Confira:

Assim, existindo discussão acerca das despesas devidas em relação ao imóvel objeto do Contrato de Locação no qual o apelante figura como fiador, é ele legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, existindo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves.

2. Incabível Recuso Especial para reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 5 e 7/STJ) 3. Mesmo quando haja cláusula de renúncia ao direito de exoneração, o fiador poderá se exonerar da fiança mediante notificação extrajudicial ao locador ou mediante a propositura de competente ação de exoneração, assim o fazendo após a prorrogação do contrato por tempo indeterminado, mas, sempre, antes do ajuizamento da ação de despejo. Não havendo a prévia exoneração, remanesce a obrigação dos fiadores frente ao locador. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 909.546/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) destaquei

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LEGITIMIDADE PASSIVA FIADORES
- RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - TERMO FINAL - ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO - VALOR DO ALUGUEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...)
Os fiadores, como garantidores da obrigação contraída pelo locatário, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo com cobrança de aluguéis. Havendo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves.
Havendo previsão de reajuste anual do valor do aluguel é de se esperar que com o passar dos anos haja a elevação do montante inicialmente pactuado. O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação entendida pela parte como suficiente a embasar sua pretensão, não caracteriza litigância de má-fé, a qual não se presume.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.137052-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À SUA REGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO DE TEMA EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.

(...)
Apelantes que assinaram o contrato como fiadores. Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária que persiste até a desocupação do imóvel com a efetiva entrega das chaves
. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.029744-3/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 15/04/2020) destaquei

Nesse contexto, correto o entendimento proferido pelo magistrado singular ao reconhecer a legitimidade passiva do fiador apelante.

Assim
, rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARCOS MARTINS MONTAZOLLI
ajuizou
Ação de Despejo c/c Cobrança e Rescisão Contratual
em face de
WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
, por meio da qual alegou, em síntese, ter firmado contrato de locação de imóvel comercial de sua propriedade com o

primeiro requerido, tendo o segundo requerido como fiador.

Sustentou que o contrato teve início em 15/05/2011, com término previsto para 15/05/2014, permanecendo o locatário após o período de vigência, o contrato passou a viger por prazo indeterminado.

Alegou que o valor da locação mensal à época da distribuição da ação (29/10/2014) era de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais) estando o locatário inadimplente desde 15/04/2014.

Esclareceu ter sido fixado no contrato a obrigação do locatário pelo pagamento do IPTU, energia elétrica, consumo de água e reparos no imóvel.

Sob tais argumentos, pugnou pelo despejo e a declaração de rescisão do contrato de locação, além da condenação dos requeridos no pagamento dos aluguéis, taxas e encargos em atraso, inclusive os que vencerem no curso da ação até a desocupação e multa contratual.

Ao proferir a sentença, o douto magistrado Dr. Jones Gattass Dias julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto embargos declaratórios, o qual foi parcialmente provido, para corrigir erro material, esclarecendo que a condenação foi imposta a ambos os requeridos, mantendo a sentença (ID nº 123247689).

Dessa decisão foi interposto o presente recurso pelo requerido LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.

Pois bem
.

Insurge-se o apelante alegando excesso de cobrança em relação ao valor dos alugueis cobrados pelo apelado.

Sem razão, contudo.

Não obstante o contrato de locação (ID nº 123247660 – Pág. 8/10) dispõe a cobrança de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de aluguel, há previsão expressa na
Cláusula Terceira
e
parágrafo 2º
do contrato de reajuste anual do valor, com base na variação do índice IGPM-FGV, a justificar a elevação para R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais). Confira:

Nesse contexto, o referido montante se mostra razoável, mormente levando em consideração o transcurso de 3 (três) anos entre a formalização da avença (15/04/2011) e o ajuizamento da ação (29/10/2014), em razão da estipulação de reajustes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - ALUGUÉIS, CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DESPESAS COM REPAROS NO IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CONEXÃO - JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS - PRELIMINAR REJEITADA -
ALUGUÉIS - VALOR - REAJUSTE DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA
- REPAROS - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO PELA LOCATÁRIA - CONDENAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Findo o prazo previsto no contrato de locação comercial, a relação contratual existente entre as partes passou a viger por prazo indeterminado, sendo razoável considerar que os aluguéis tenham sofrido reajuste após mais de 2 anos da sua fixação original.

[...].

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.288780-5/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014, publicação da sumula em 11/11/2014) destaquei

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES - REJEIÇÃO - PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - ÔNUS DA PROVA - ART. 333, II, DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DO LOCATÁRIO E DOS FIADORES EM MORA - DESNECESSIDADE - MORA EX RE -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - 1º RECURSO NÃO PROVIDO E 2º RECURSO PROVIDO.

[...]

-
A mera alegação de excesso nos cálculos, sem que o devedor aponte as alegadas abusividades ou apresente planilha com o valor que entende devido, não autoriza a revisão dos valores cobrados pela credora.

[...]."

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.019256-4/001, Relatora: Des. Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2014, publicação da sumula em 03/07/2014) destaquei

Ressalta-se também que incumbe ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, incumbia ao apelante comprovar que o valor indicado pelo autor está em dissonância com o índice pactuado, qual seja, IGPM-FGV, contudo, não o fez, sequer juntou aos autos planilha de cálculo com a demonstração do valor que entendia como devido, ônus que lhe incumbia.

Como bem delineado pelo Magistrado
a quo
,
verbis
:

"[...] A questão a ser analisada não merece maiores delongas, visto que a relação contratual havida entre as partes é inconteste, como exaustivamente demonstrado nos autos e confirmado pelos contratantes, impondo-se, assim o reconhecimento da dívida do período de abril de 2014 a fevereiro 2017 data da imissão do autor na posse (Id 42199390).

A cobrança mostra-se devida, visto inexistir nos autos prova do pagamento, muito pelo contrário, os réus reconhecem sua inadimplência, não negam os fatos descritos na inicial, tanto que o 2º réu em sua contestação limitou-se a insurgir apenas quanto ao valor e o 1º réu apresentou contestação por negativa geral, apenas para elidir os efeitos da revelia.”

Com efeito, não demonstrado o excesso de cobrança em relação ao valor do aluguel, deve ser mantida a sentença.

Por fim, quanto à alegação de que o apelado postulou recebimento do valor de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais), registre-se que tal valor é atribuído à causa, nos termos do art. 58, inciso III, da Lei nº 8.245/91, que corresponde a doze meses de aluguel e não ao valor do aluguel a ser pago pelo recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022